Tribunal: TJSP
Processo: 1500480-52.2025.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. O réu, Fabio Aparecido dos Santos, foi condenado a 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 691 dias-multa, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, conforme os artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e 16, caput,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. O réu, Fabio Aparecido dos Santos, foi condenado a 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 691 dias-multa, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, conforme os artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e 16, caput, da Lei n. 10.826/03. Foi determinada a perda em favor da União do dinheiro apreendido e do veículo Ford/Fiesta.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) A nulidade da busca e apreensão por ausência de acompanhamento da diligência. (ii) A insuficiência probatória quanto ao delito de tráfico de drogas. (iii) A restituição do dinheiro e dos bens apreendidos. (iv) A desclassificação da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. (v) A minoração do quantum de aumento na primeira fase de 1/6 para 1/8.

III. Razões de Decidir
3. Não há elementos suficientes para concluir pela nulidade da busca e apreensão. A entrada na residência foi franqueada pelo réu, sem evidências de desobediência aos mandamentos constitucionais e legais.
4. As provas nos autos demonstram satisfatoriamente a prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito. Os testemunhos dos policiais são coesos e incriminadores, sem evidência de perseguição injusta.
5. A materialidade dos crimes está demonstrada por diversos laudos e autos de apreensão. A autoria delitiva é inquestionável, com o réu preso em flagrante com drogas e arma.
6. A alegação de desclassificação para posse irregular de arma de fogo não se sustenta, pois a posse da munição foi comprovada.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A nulidade da busca e apreensão não se sustenta sem demonstração de prejuízo concreto.
A condenação por tráfico e porte de arma é mantida com base em provas robustas.
O regime inicial fechado é adequado devido à gravidade dos crimes e às condições pessoais do réu.

Legislação Citada:

Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; Lei n. 10.826/03, art. 16, caput; CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 245, §7o, art. 563, art. 312.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg-EDcl-REsp 1.977.869, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/06/2022; STF, HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello